Tribunal: TJSP
Processo: 1002047-15.2023.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
1:- Embargos de declaração - Omissão, contradição, obscuridade ou erro material não verificados - Matéria integralmente apreciada - Mera discordância do julgado - Não incidência das hipóteses do art. 1.022, do CPC - Ausência de vício a ser sanado.
2:- Intuito protelatório configurado - Aplicação da multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do CPC à embargante - Caráter infringente.
3:- Embargos

Ementa:
1:- Embargos de declaração - Omissão, contradição, obscuridade ou erro material não verificados - Matéria integralmente apreciada - Mera discordância do julgado - Não incidência das hipóteses do art. 1.022, do CPC - Ausência de vício a ser sanado.
2:- Intuito protelatório configurado - Aplicação da multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do CPC à embargante - Caráter infringente.
3:- Embargos rejeitados.